Tribunal: TJDFT
Processo: 0712451-31.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. JOGOS ON LINE – CANCELAMENTO DA CONTA POR MAL USO – EXPIRAÇÃO DAS PERMISSÕES DE USO ADQUIRIDAS A QUALQUER TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC não se aplica quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça à parte autora, porque não restou infirmada sua condição de hipossuficiência, decorrente do recebimento mensal de valores aproximados de R$ 1.000,00. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
2. A controvérsia dos autos reside na possibilidade, ou não, de o autor poder transferir de uma conta de jogos on line, no caso League of Legends, cancelada por mau uso, de bens virtuais adquiridos como artefatos para os personagens, para uma nova conta.
3. Conforme previsão contratual, as permissões de uso dos artefatos, também chamados de itens virtuais, ainda que adquiridas a título oneroso, estão vinculadas a determinada conta do usuário que, dentre outras hipóteses, expira-se quando do encerramento da conta. A propósito vejam-se os destaques do item “B”, do Capítulo IV, do Termos de Usos, citados apropriadamente pela MM Juíza sentenciante.
4. Como tendo a conta do usuário sido encerrada em decorrência de mau uso após não menos que 10 punições por uso tóxico da plataforma de jogos, e haja vedação contratual à transferência de itens virtuais, porque expirada a licença de uso, a confirmação da sentença é a medida que reputo mais adequada.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.